Tribunal: TJDFT
Processo: 0757626-52.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO. GAP. IMPLEMENTAÇÃO EM FOLHA. PAGAMENTO DE PARCELAS RETROATIVAS. TERMO INICIAL. CURSO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de pagar GAP - Gratificação Atendimento ao Público de períodos anteriores e implementar o pagamento em folha. Recurso do réu objetiva reformar a sentença que julgou o pedido procedente.
2 – Preliminar. Condições da ação. Ilegitimidade passiva. O PROCON, por força da Lei Distrital no 2.668/2001, é constituído como autarquia sob regime especial. A autarquia é entidade de direito público com personalidade jurídica própria e orçamento próprio, de modo que não há justificativa jurídica para que o ente federativo a que se acha vinculado responda pelos seus atos. O fato de estar vinculado à Secretaria de Estado não descaracteriza a natureza da autarquia, pois todos os entes da Administração Pública se acham vinculados ao ente federativo, por natureza. Destaca-se, contudo, que a Procuradoria do Distrito Federal, por força do art. 1o. Da Lei Complementar Distrital n. 395/2001, alterado pela Lei Complementar Distrital n. 942/2018, representa judicialmente tanto as autarquias quanto o ente federativo, de modo que a indicação incorreta do réu, incluindo também o DF além do PROCON, implica apenas em correção do polo passivo, com a exclusão do ente federativo. Preliminar que se acolhe para excluir o DF do polo passivo e extinguir o processo sem resolução de mérito em relação a este, mantendo o PROCON como réu.
3 – Servidor público. Gratificação de Atendimento ao Público - GAP. Na forma do art. 11, inciso II, da Lei distrital 4.502/2010, os servidores integrantes da Carreira Atividades de Defesa do Consumidor têm direito à percepção da GAP - Gratificação de Atendimento ao Público, exclusiva àqueles lotados nas unidades de atendimento ao público e observada a regulamentação inserta no Decreto 31.650/2010. O art. 4o incisos I e II do Decreto 31.650/2010 dispõe que fazem jus à gratificação os ocupantes do cargo que desempenham funções de atendimento presencial ou telefônico e esclarecimento de dúvidas ao consumidor. O art. 7o da mesma norma de regência consigna que é pré-requisito para auferir a gratificação, a participação no Curso de Atendimento ao Público promovido pela Escola de Governo do Distrito Federal - EGOV. O art. 16, inciso X, do Anexo do Decreto 38.927/2018, que trata do Regimento Interno da Autarquia, dispõe que à diretoria de fiscalização, entre outras atividades, compete atender ao público na forma do art. 2o XVII, o qual dispõe que se dá de forma presencial, eletrônica ou por via telefônica. A declaração de ID 18827026, subscrita pelo Diretor de Fiscalização da Autarquia, consigna que a autora se acha lotada nesta diretoria e realiza atividade de atendimento ao público. A servidora fez o curso de atendimento ao público 03/09/2019 (ID 18827027). Por conseguinte, a autora reúne as condições para auferir a gratificação pleiteada.
4 – Pagamento de parcelas retroativas. Termo inicial. Realização do curso de atendimento ao público. Considerando que o curso de atendimento ao público, requisito para auferir a vantagem, foi realizado em 03/09/2019 e diante de que não há informação no processo de realização desse curso em período anterior, a servidora tem direito às parcelas retroativas a partir de setembro/2019. Recurso a que se dá provimento, em parte, apenas para fixar o termo inicial para percepção das parcelas da gratificação, em setembro/2019. O montante pode ser apurado pelas partes mediante simples cálculos aritméticos.
5 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios.
E